Tribunal: TJMT
Processo: 0007085-21.2015.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007085-21.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 997.602.071-68 (APELADO), FIRCON - CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - CNPJ: 02.901.390/0001-04 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA - CNPJ: 02.955.426/0001-24 (APELANTE), ATILA SAUNER POSSE - CPF: 025.929.269-92 (ADVOGADO), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), FIRCON - CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - CNPJ: 02.901.390/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - CPF: 010.346.301-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO EM RAZÃO DE RESÍDUOS DE OBRA MAL SINALIZADA EM RODOVIA – AREIA E CASCALHO PRESENTES NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MORAIS COMPROVADOS – VALOR MANTIDO – LEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA PLEITAR INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES NO CASO CONCRETO – DANOS MATERIAIS – VEÍCULO DANIFICADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO CONFORME O MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade da prestadora de serviço público pelos danos causados em razão dos resíduos da obra que realiza em rodovia. 2. “A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.” (STJ - Quarta Turma – AgRg no REsp 1.269.246/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/05/2014, DJe de 27/05/2014), justamente como no caso, em que a vítima sofreu episódio traumático, por ter seu carro capotado. 3. No caso concreto, o sócio da pequena empresa que atua no ramo de entregas de botijão de gás e garrafão de água tem legitimidade para pleitear indenização pelos lucros cessantes diretamente ligados à sua atividade de entregador da empresa. 4. Restando comprovado o dano material sofrido pela parte que teve o seu veículo danificado, a indenização deve ser fixada conforme o valor do menor orçamento apresentado, pois, sendo possível a reparação do dano em valor menor, não há justificativa para obrigar a outra parte a arcar com valor maior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007085-21.2015.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo CONSÓRCIO CREMA BR-070-MT (TV-NEOVIA), representado pelas empresas TV TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA e NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA
,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de
“Indenização de Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito”
(Proc. nº º 0007085-21.2015.8.11.0037 - Cód. 155733), ajuizada por REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO contra a empresa FRICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 32.830,00, e por lucros cessantes no valor de R$ 7.026,00, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, todas acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, e correção monetária contada a partir da data do arbitramento; em razão da denunciação da lide, a sentença declarou o direito de regresso da requerida em face do denunciado/apelante, e, por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Ids. nº 88445498 e 88445954).

O apelante afirma que em caso de suposta omissão estatal, a responsabilidade da parte requerida não é objetiva, mas, sim subjetiva, que demanda prova de dolo ou culpa do ente estatal.

Aduz que restou demonstrado que a pista em obra na qual o acidente aconteceu
estava devidamente sinalizada, e sem resíduos no arrolamento, mas tão somente no acostamento,
pelo que não há falar em culpa da parte ré.

Alega que, na verdade, a culpa é exclusivamente do autor, que confessou que o acidente aconteceu quando, após ter trafegado na contramão, voltou para a pista correta, e perdeu o controle do seu veículo, e, mesmo tendo identificado que a pista estava
“imprópria para tráfego”,
não teve o cuidado de reduzir a sua velocidade para evitar o acidente.

Diz que, em todo caso, o autor não comprovou ter sofrido qualquer dano moral ou material, pois, embora tenha apresentado dois orçamentos, não comprovou o efetivo desembolso, e por isso a condenação deve ser afastada, ou, na pior hipótese, deve prevalecer o orçamento de menor valor.

Por fim, alega que o autor – pessoa física- é ilegítimo para pleitear lucros cessantes perdidos pela empresa da qual é socio.

Pede, pois, o provimento do recurso, e a reforma da sentença
“para reconhecer que a responsabilidade civil aplicável ao caso concreto tem natureza subjetiva (e não objetiva, como constou da sentença); (ii) reconhecer a ilegitimidade ativa da parte quanto aos lucros cessantes; (iii) julgar improcedente os pedidos julgar improcedente os pedidos do Autor em razão de excludente de responsabilidade por inexistência de defeito e culpa exclusiva da vítima, motivo do rompimento do nexo causal; (iv) julgar improcedente os pedidos quanto ao ressarcimento dos danos materiais, notadamente quanto ao conserto do veículo e quanto aos danos morais, ou, alternativamente, reduzir o quantum para o valor do menor orçamento e, quanto aos danos morais, reduzir para, no máximo, R$ 1.000,00”
(cf. Id. n.

88445958).

Nas contrarrazões vinculadas ao
Id. n.

88445961,
o apelado combate as razões recursais e pede o
desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo autor Reginaldo Rodrigues do Nascimento contra a empresa

Fricon Construção Civil Ltda fundada no fato de que, na madrugada do dia 04.07.2015, o requerente trafegava pela BR 070 no sentido Campo Verde/MT para Primavera do Leste-MT, conduzido com velocidade adequada seu Fiat Strada Working CD, placa NRP 2657, quando então, nas proximidades do KM 20, ao observar que a via contrária estava em melhores condições de trafegabilidade, trocou de pista, e, ao retornar para a sua mão, seu veículo derrapou ao passar por cascalhos e areia de uma obra executada pela ré no local, e por isso capotou, resultando do acidente danos materiais e morais, além da perda de lucros cessantes, já que usava o carro para exercer o seu trabalho de entrega de gás.

A requerida apresentou contestação, e denunciou a lide para o consórcio apelante (cf. Id. n.

88445456).

A sentença condenou a requerida ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor, e declarou o direito de regresso da requerida em face do Consórcio apelante (cf. Ids. nº 88445498 e 88445954).

Quanto à responsabilidade do Consórcio/apelante, a situação narrada pelo autor não é de dano causado por omissão genérica do Estado, mas sim de conduta comissiva da concessionária de serviço público, que realizava a obra na rodovia sem a devida sinalização e segurança. Nessa hipótese, a responsabilidade é objetiva, e só pode ser afastada diante de demonstração probatória irrecusável de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou em caso fortuito ou força maior.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM VIA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR EXPRRESAMENTE DEMONSTRADO PELA CORTE LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incumbe à Concessionária que explora a rodovia, a fiscalização e cuidado para o regular tráfego a fim de evitar acidentes nos veículos que transitam na mesma. 2. Neste caso, a Corte de origem concluiu que a existência de objeto estranho na via de rolamento, de fato, causou o dano descrito na inicial ao veículo do autor da ação, e assim, cabendo à Concessionária o dever de fiscalização e desobstrução da via que administra, sua omissão lhe enseja a responsabilidade pelo acidente. 3. A alteração de tais conclusões, na forma pretendida pela parte recorrente, demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado, a princípio, no âmbito do Recurso Especial. 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1134988/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

O Consórcio/apelante afirma que a culpa é exclusivamente do autor, pois ele não teria tomado os cuidados que deveria quando notou que a pista estava “
imprópria para tráfego”
e, ao voltar para a sua pista de tráfego regular (mão de direção), perdeu o controle do seu veículo.

Na verdade, conforme consta do Boletim de Acidente de Trânsito (cf. Id. n. 88441540 - pág. 6), a perda do controle do veículo ocorreu em razão da presença de cascalho e areia no curso da pista de rolamento, e referidos elementos foram deixados pelo executor da obra realizada naquele trecho da estrada; nessa situação, não se pode falar em culpa exclusiva da vítima, já que o fator determinante do sinistro não foi a manobra de retorno à mão de direção, mas a presença daqueles resíduos no curso da pista.

Ademais, e aqui temos outro fator decisivo, não há nos autos qualquer prova de que a obra estava sinalizada de forma satisfatória, tanto é que a filmagem contida no CD juntado pelo autor (cf. Id. n.

88441545 - pág. 3) demonstra claramente que a grande quantidade de cascalho e areia na pista foi, inclusive, mencionada em reportagem jornalísticas veiculada no canal Band, circunstâncias ali apontada como razão do sinistro e motivo para outros acidentes ocorridos no mesmo dia.

Portanto, a sentença é irretocável no que diz respeito à definição da responsabilização da parte apelante.

No que diz respeito aos danos morais, estes
devem guardar nexo de causalidade com o
ato ilícito
(CC, artigo 927), este, como sabemos, caracterizado como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, artigos 186 e 187).

Todavia, “
a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
.” (STJ - Quarta Turma – AgRg no REsp 1.269.246/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/05/2014, DJe de 27/05/2014).

Pablo Stolze Gagliano leciona:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.” (Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85,)

No presente caso, longe da situação de mero aborrecimento ou de desconforto transitório, embora o autor não tenha se machucado, não se pode ignorar que o seu carro capotou de madrugada por culpa da conduta do apelante.

O dano moral, aqui,
resulta dos transtornos psicológicos, e do impacto emocional traumatizante que esse tipo de episódio deixa por longo tempo na vida da pessoa vitimada, por vezes afetando e amedrontando para sempre suas vítimas; ademais, o autor tentou resolver a questão diretamente com a parte requerida (cf. Id. n. 88441541 - pág. 4), mas não obteve êxito, de modo que, restando devidamente comprovada a culpa exclusiva dos requeridos, é inegável que a vítima deve ser ressarcida também a esse título, sendo justo que receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a

“
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

No caso, o valor indenizatório fixado está em sintonia com a situação daninha concreta, e com o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, sócio de uma pequena empresa de entrega de gás e água, e, do outro, prestadora de serviço público).

Quanta à legitimidade para pleitear indenização pelos lucros cessantes referentes ao valor que o autor (ou sua empresa) precisou pagar para terceiros, para realizar o serviço de entrega de gás, que, segundo o autor, era realizado por ele próprio, com o veículo danificado, embora conste dos recibos que a pagadora foi a sociedade Rodrigues do Nascimento & Ferreira de Souza Ltda,

formada pelo autor, e Teresinha Ferreira de Souza (cf. Id. n. 88441542 - pág. 6), não foi impugnada a afirmação de que o próprio autor realizava o serviço, sem precisar pagar terceiros, de modo que, neste caso concreto, há, sim, legitimidade ativa para pleitear os lucros que deixaram de ser auferidos pela pessoa que realizava as entregas, no caso, o autor.

Quanto à indenização por danos materiais, restando demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, basta, para a condenação, a comprovação do prejuízo financeiro suportado pelo autor, sendo desnecessária a demonstração de que os valores foram efetivamente despendidos, até porque não é razoável exigir que, antes, o autor arque com o valor do conserto do bem, para, depois, ser reembolsado.

No caso, o autor comprovou o prejuízo, por meio de fotos do veículo completamente danificado, e dois orçamentos referentes ao custo do reparo, o primeiro, realizado em 29.07.2015 pela Auto Wetel Chapeação e Pintura, no valor de R$ 31.690.00 (cf. Id. n. 88441544 - pág. 9), e outro, em 28.09.2015, pela Ideal Chapeação e Pintura, no valor de R$ 32.830,00 (cf. Id. n. 88441545).

No que diz respeito ao pedido de redução do valor indenizatório, assiste razão ao apelante, afinal, se o próprio autor demonstrou a possibilidade de conserto do veículo por preço inferior ao fixado na sentença, não há justificativa para impor à apelante a obrigação de pagar o maior valor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO FÍSICO E MATERIAL – OBRA SEM SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM REDUZIDO – DANO MATERIAL – TRÊS ORÇAMENTOS – DEVIDO PELO DE MENOR VALOR –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPERTINENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o Ente Federado é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias, devendo afixar sinalização específica e adequada nas vias em obras. As provas dos autos demonstram que a via onde ocorreu o acidente que ocasionou danos físicos e materiais ao autor não possuía sinalização adequada, devendo, portanto, o Município ser responsabilizado. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em consideração o critério adotado para casos análogos, e por se mostrar razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do Município. O dano material é devido, adotando-se como base o orçamento de menor valor. Não havendo demonstração de conduta maliciosa e dano processual dela decorrente, não há litigância de má-fé”. (N.U 0004648-77.2013.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir para R$ 31.690.00 o valor fixado a título de indenização por danos materiais, mantendo os demais pontos da sentença.

Custas pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021